Tribunal: TJMT
Processo: 1034783-15.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034783-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno aoTrabalho]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAZARO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 239.236.101-06 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034783-15.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1034783-15.2023.8.11.0001

Recorrente:

Lazaro Sebastião de Almeida.

Recorrido
:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONCEDIDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE – DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
ERROR IN PROCEDENDO
– RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PERMITIR O EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Diante da ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre documento juntado pelo autor, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para possibilitar às partes que exerçam o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034783-15.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1034783-15.2023.8.11.0001

Recorrente:

Lazaro Sebastião de Almeida.

Recorrido
:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Lazaro Sebastião de Almeida.

Ação:
de

Cobrança – restituição de contribuição previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
212038759)
:
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais e condenou
o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 14 % (quatorze por cento), o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado (a partir de 13.10.2022 – data do início da doença - até a implementação da redução) e o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, ambas as quantias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso até a data de 30/04/2021 e, a partir de 01/05/2021, que seja o IPCA, conforme os artigos 42 e 47-A da Lei 7098/98. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários por disposição legal (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009).

Recurso Cível Inominado (Id.
212038768
):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja considerada a data de 27/08/2009 como o início da doença incapacitante, bem como a fixação da restituição dos descontos da contribuição previdenciária a contar de 11/07/2018.

Contrarrazões (Id.
212038771
):

requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034783-15.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1034783-15.2023.8.11.0001

Recorrente:

Lazaro Sebastião de Almeida.

Recorrido
:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Lazaro Sebastião de Almeida.

Ação:
de

Cobrança – restituição de contribuição previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
212038759)
:
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais e condenou
o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 14 % (quatorze por cento), o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado (a partir de 13.10.2022 – data do início da doença - até a implementação da redução) e o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, ambas as quantias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso até a data de 30/04/2021 e, a partir de 01/05/2021, que seja o IPCA, conforme os artigos 42 e 47-A da Lei 7098/98. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários por disposição legal (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009).

Recurso Cível Inominado (Id.
212038768
):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja considerada a data de 27/08/2009 como o início da doença incapacitante, bem como a fixação da restituição dos descontos da contribuição previdenciária a contar de 11/07/2018.

Contrarrazões (Id.
212038771

):

requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034783-15.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1034783-15.2023.8.11.0001

Recorrente:

Lazaro Sebastião de Almeida.

Recorrido
:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança Previdenciária cumulada com Repetição de Indébito, proposta por
Lazaro Sebastião de Almeida
em desfavor de Mato Grosso Previdência – MTPREV
, por via da qual objetiva a restituição da quantia de R$ 54.365,21 (cinquenta e quatro mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), em razão da isenção de imposto de renda que lhe foi concedida em virtude de doença incapacitante
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente juntou, no Id. 212038757, o procedimento administrativo que lhe concedeu a isenção de imposto de renda sobre o benefício previdenciário por ele percebido, por meio do qual pretende provar que a data a ser considerada como início da doença é 27/08/2009 e não 13/10/2022, como consignado no
decisum
combatido.

Todavia, verifica-se que, sobre tal documento, a parte recorrida não foi intimada para se manifestar.

O art. 437 e seu § 1º, assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa do recorrente, diante do
error in procedendo
praticado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO. Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2014).

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0032895-54.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando a contestação aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, cabe ao julgador singular intimar a parte autora para impugnar a contestação, fato esse que não ocorreu no processo em comento. 2. In casu, tendo a requerida apresentado documento novo (contrato comprovando a relação jurídica e o débito em questão), resta caracterizado a violação ao contraditório e o error in procedendo pela ausência de intimação do autor para impugnar referido documento trazido em sede de contestação. 3. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10037453820218110006 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/08/2022)”.

Assim, presente a hipótese de
error in procedendo
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que o recorrido se manifeste sobre os
documentos

juntados
pela parte adversa, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrido que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, o cerceamento de defesa e, consequentemente, ANULO
a sentença recorrida, devendo o processo retornar à origem para o seu regular processamento. Por conseguinte, JULGO prejudicado o recurso inominado interposto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024